Tribunal: STF
Processo: RHC 263129
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.022.816/SP (e-doc. 12).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 14/03/2025, determinou a prisão temporária do recorrente e de outros 3 investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado), por treze vezes, e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (e-doc. 4). Em 10/04/2025, a denúncia foi recebida e a prisão convertida em preventiva (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta, tendo em vista que “o decreto prisional e as decisões posteriores limitaram-se a reproduzir fórmulas genéricas, baseadas na gravidade abstrata do crime e em suposições de risco à ordem pública, sem indicar elementos objetivos concretos relativos à conduta do Recorrente” (e-doc. 19, p. 5). Destaca circunstâncias pessoais favoráveis. Alega que a soma das penas abstratas dos delitos imputados não ultrapassa 4 anos. Afirma existirem indícios da inocência do recorrente. Assevera que “não há nos autos provas robustas de que o Recorrente teria praticado as condutas elencadas na denúncia.” Aponta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Frisa ser o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso é intempestivo. Conforme certidão (e-doc. 9), a decisão recorrida foi publicada em 06/08/2025, quarta-feira (e-doc. 15). Iniciado, no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, esgotou-se em 12/08/2025 (terça-feira). Contudo, o recurso ordinário foi interposto somente em 01/09/2025 (segunda-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”



    (RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    7. A par desse aspecto, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo —, por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Os delitos imputados aos réus revelam alto grau de profissionalismo e sofisticação. 



    Com efeito, imputam-se aos acusados a prática de diversos furtos, indicando que entre eles há uma associação para a prática de delitos. 



    Não bastasse isso, os acusados teriam sido vistos em um ponto de encontro de membros do PCC especializados na troca de cartões bancárias, indicando eventual ligação dos réus com a referida organização criminosa.



    Assim, a custódia é necessária para o resguardo da ordem pública. 



    Acrescento que o reconhecimento da vítima na fase extrajudicial demonstra indício suficiente de autoria e de materialidade. 



    Ademais, a custódia dos réus é necessária também por conveniência da instrução, assegurando à vítima a tranquilidade e segurança necessárias a um depoimento isento e verdadeiro. De fato, não é minimamente crível que a vítima de um crime grave como o dos autos vá se sentir confortável e à vontade para eventualmente reconhecer o réu como autor do roubo caso encontre com ele andando livremente pelos corredores do fórum quando da audiência” (e-doc. 6).



    10. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa e manter a prisão do recorrente, o Tribunal de Justiça assentou:



    “O paciente, preso preventivamente, está sendo denunciado como incurso, por treze vezes, no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 29, caput, na forma do art. 71, caput, com incidência da agravante prevista no art. 63, II, “h”, e art. 288, caput, tudo na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. Isso porque, no ano de 2021, associou-se, para o fim específico de cometerem crimes, com Josimar Emerson Moreira, Leandro Cavalcante Pereira e Renan de Freitas Moreira. Ademais, porque, em no mínimo treze ocasiões, no período compreendido entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2025, nas dependências das unidades dos Hipermercados Assaí Atacadista, no Hipermercado Atacadão e, em outros locais desconhecidos, nesta Capital, o paciente, agindo conjuntamente e em unidade de desígnios com Douglas Ferreira dos Santos, Leandro Cavalcante Pereira, Marco Antonio da Silva e Renan de Freitas, subtraíram para proveito comum, mediante fraude, de forma continuada, R$ 25.235,42 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em prejuízo do Condomínio Limoeiros I.



    Apurou-se que, no dia 24 de janeiro de 2025, Francisco José da Silva Filho, de 73 anos, subsíndico do Condomínio Limoeiros I, dirigiu-se a um caixa eletrônico localizado no estacionamento do hipermercado Carrefour, com o objetivo de sacar valores para pagamento de débitos condominiais, utilizando o cartão bancário do condomínio. No local, ele foi abordado por Leandro, que se apresentou como prestativo e, mediante ardil, trocou o cartão da vítima por outro, em nome de Sueli Gozzi, vinculada à empresa “Veleiro Cons I LTDA M”. Sem notar o golpe, Francisco devolveu o cartão à síndica Eva ainda no mesmo dia. De posse do cartão, Leandro, Renan e o paciente realizaram compras fraudulentas em estabelecimentos como os hipermercados Assaí Atacadista e Atacadão, além de efetuarem saques em terminais 24 horas, causando um prejuízo total de R$ 25.235,42. A autoria foi identificada por meio da análise das transações suspeitas e das imagens captadas pelas câmeras de segurança, que flagraram Leandro, Renan e o paciente durante a execução dos crimes. As investigações também revelaram a utilização de um veículo registrado em nome de Marco Antônio, mas utilizado de fato por Douglas. Segundo apurado, o automóvel era empregado para facilitar a logística das ações criminosas e o transporte dos bens adquiridos de forma ilícita. Francisco compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu fotograficamente Leandro como o autor da troca do cartão no caixa eletrônico.



    No tocante à associação criminosa, apurou-se, a partir do boletim de ocorrência nº 5209/2021, registrado no 49º DP São Mateus (fls. 19/22), que dez pessoas foram abordadas em um bar situado no Jardim Iguatemi, local conhecido como ponto de encontro de membros do PCC especializados em fraudes com troca de cartões de idosos. Entre os averiguados, estavam os denunciados Josimar, Leandro, Renan e o paciente. Além disso, identificou-se outro crime com o mesmo modus operandi, ocorrido em 26 de janeiro de 2025, por volta das 10h02, em Santo André, cuja vítima, Maria, reconheceu Josimar e Renan como autores da prática delituosa. No cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos nº 1515406-60.2025.8.26.0050, foi encontrada uma maquineta de cartão registrada em nome de Vera Lúcia Fernandes Guimarães, que declarou tê-la emprestado a Maria Rodrigues da Silva, mãe do paciente. Conforme os indícios reunidos, o equipamento era utilizado pelo paciente nas fraudes praticadas pela associação criminosa.



    (...)



    Inicialmente, cumpre salientar que as alegações relacionadas ao mérito, como a suposta falta de prova, demandam inevitável análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, providência que se revela incabível na via estreita do habeas corpus, destinado a proteção mediante manifesta coação ilegal, não se prestando à ampla dilação probatória.



    (...)



    Da análise dos autos, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, haja vista que a manutenção da prisão preventiva do paciente é de rigor para assegurar a garantia da ordem pública conveniência da instrução criminal. 



    Nesse sentido, em que pese o argumento defensivo, ressalta-se que o paciente foi denunciado, entre outros, pelo crime de associação criminosa, o que sustenta a necessidade da custódia cautelar como meio de garantia da ordem pública.



    (...)



    Do caso, revela-se que há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme fica evidente pelo reconhecimento da vítima em fase extrajudicial. Ademais, extrai-se dos autos que, embora praticados sem violência ou grave ameaça, os delitos revelam uma inclinação para a atividade criminosa, haja vista que foram praticados não somente com a vítima Francisco, mas também contra a vítima Maria de França.



    Conforme postulado pela autoridade impetrada, ‘Estão presentes os indícios suficientes de materialidade e de autoria no caso em tela. Em que pese não se tratarem de crimes com violência nem grave ameaça, é de rigor a manutenção da prisão cautelar. Os delitos imputados aos réus revelam alto grau de profissionalismo e sofisticação. Com efeito, a despeito da primariedade dos acusados, imputam-se a prática de diversos furtos, cujos valores possuem montantes elevados, indicando que entre eles há uma associação para a prática de delitos. Assim, a custódia é necessária para o resguardo da ordem pública. Acrescento que o reconhecimento da vítima na fase extrajudicial demonstra indício suficiente de autoria e de materialidade. Ademais, a custódia dos réus é necessária também por conveniência da instrução, assegurando à vítima a tranquilidade e segurança necessárias a um depoimento isento e verdadeiro. De fato, não é minimamente crível que a vítima de um crime grave como o dos autos vá se sentir confortável e à vontade para eventualmente reconhecer o réu como autor caso encontre com ele andando livremente pelos corredores do Fórum quando da audiência.’.



    A esse respeito:



    (...)



    Logo, a prisão do paciente é, em princípio, legítima, não havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.” (e-doc. 7, p. 4-10; grifos nossos).



    11. As premissas adotadas — profissionalismo e sofisticação da atividade criminosa e indicação de associação criminosa diante da prática de diversos furtos (13) — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Nessa linha, confiram-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado e associação criminosa. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.”



    (RHC nº 206.692/SP, Rel. Min. Rosa Weber no j. 23/09/2021, p. 27/09/2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, “evidenciada pelo fato de ser integrante de associação criminosa estruturada, voltada na receptação de veículos e cargas roubadas na região de Iracemápolis/SP, em concurso de agentes, tendo sido receptada uma carga aproximada de 44.685 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco) litros de álcool hidratado e de dois veículos semirreboque, circunstância que demonstra risco ao meio social”. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à atividade criminosa. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 175.729-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator